Tribunal: STF
Processo: RE 572026
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 


1. Entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria a análise da legislação estadual pertinente, providência vedada neste momento processual, nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 




2. Agravo regimental desprovido.